Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706443-53.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CINTHIA BASSUL EVANGELISTA DE OLIVEIRA E GUSTAVO SOUSA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO PARA A DECLARAÇÃO DE VALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVAS DELAS DECORRENTES. VIABILIDADE. ANULAÇÃO SENTENÇA. PEDIDO PARA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal dispõe sobre o sigilo das comunicações telefônicas, sendo necessária ordem judicial devidamente fundamentada para o afastamento desse direito, a teor do que prescreve o artigo 93, inciso IX, também da Constituição Federal. Já artigo 2o da Lei Federal n° 9.296/1996, a qual regulamenta o inciso XII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, determina que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando: não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. É necessário, ainda, segundo os artigos 3o a 5o do referido diploma legal que a interceptação das comunicações telefônicas seja determinada por juiz, de ofício ou a requerimento, devendo conter o pedido a demonstração de que a realização de interceptações é realmente necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados, devendo a decisão ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade. 1.1 Na espécie, ao contrário do entendimento adotado pelo sentenciante, que anulou todas as provas oriundas das interceptações telefônicas havidas e das provas delas decorrentes, eis que não provenientes de fontes autônomas, os relatórios investigativos contidos no feito bem apontaram a existência de indícios de autoria/participação quanto à prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte de dois dos apelantes, tendo sido a medida de interceptação das comunicações telefônicas indispensável para a obtenção das provas necessárias para a elucidação dos fatos, tanto que, somente a partir dela, outros sujeitos supostamente envolvidos nesses crimes também surgiram. 1.2 Não se olvida que todos os pedidos de interceptações e demais medidas investigativas foram devidamente analisados pelo Ministério Público e deferidos pela Juíza que antecedeu o prolator da sentença que, em nenhum momento, constatou nenhuma ilegalidade nos requerimentos feitos pela autoridade policial. 1.2 Ilicitude das interceptações telefônicas e provas delas decorrentes afastada. Sentença cassada. 2. Afastada a ilicitude das provas, deve o juízo de primeira instância analisar primeiramente as provas de autoria e materialidade delitivas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 2o da Lei 9.296/96, 157, §1o, do Código de Processo Penal, 5o, inciso XII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, defendendo a nulidade das provas obtidas por quebra ilegal de sigilo telefônico, bancário e telemático, realizadas com base apenas em denúncia anônima e sem indícios mínimos de autoria. Sustentam que as medidas invasivas foram deferidas sem o esgotamento dos meios investigativos ordinários e não havia denúncia que vinculasse a insurgente ao tráfico de drogas. Requerem o reconhecimento da ilegalidade das provas e a nulidade das decisões que autorizaram a quebra de sigilo. Em sede de recurso extraordinário, após apresentarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa ao artigo 5o, incisos XII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos apresentados no apelo especial. Aduzem ofensa à inviolabilidade do sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e à inadmissibilidade, no processo, das provas obtidas por meios ilícitos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 2o da Lei 9.296/96, e 157, §1o, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A denúncia anônima foi corroborada por diligências, justificando a medida, e a jurisprudência do STJ legitima interceptações baseadas em denúncias anônimas validadas por investigações preliminares” (AgRg no AREsp n. 2.704.517/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015